Tribunal: STF
Processo: HC 192167
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ENTORPECENTE APREENDIDO: QUANTIDADE NÃO ACENTUADA. PACIENTE NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS PRESENTES. REGIME ABERTO. ADEQUADO E SUFICIENTE.



    ORDEM CONCEDIDA.